Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707643-84.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CLAYLTON ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE AS DIFERENÇAS DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REPRIMENDA ABAIXO DE 4 ANOS. VIÁVEL. SÚMULA 269, STJ. 1. O elemento subjetivo do delito previsto no caput do art. 180 do CP é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso e, consubstancia-se na vontade de adquirir, receber, transportar e ocultar bens que sabe serem produtos de crime. 2. No crime de receptação, não há como desclassificar para a modalidade culposa se, diante das circunstâncias fáticas, ficar demonstrada a plena ciência da origem ilícita do bem. Precedentes. 3. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 4. Admite-se a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da Súmula no 269 do STJ. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra o critério de majoração da pena-base. Aduz que, sendo o réu confesso, deve ser aplicada a respectiva circunstância atenuante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Verifica-se que, no caso, o acusado apenas relatou a compra e venda do quadriciclo, mas negou a autoria do crime, afirmando não conhecer a origem ilícita do bem. Assim, não houve o reconhecimento do fato típico imputado na denúncia, tornando incabível a incidência da referida atenuante” (ID 60300300). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 59 do CP. Isso porque, primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, de que “Não há direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, admitindo-se, igualmente, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, como ocorreu na espécie, ou outra fração que se justifique diante das peculiaridades do caso. Incidência do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 10/4/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Em segundo lugar, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003